Tribunal: TJPA
Processo: 0017705-10.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017705-10.2020.8.14.0401

APELANTE: RONALD BEZERRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0017705-10.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RONALD BEZERRA DA SILVA

ADVOGADO: MARIVALDO NUNES DO NASCIMENTO OAB/PA 16.192

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DA LEI DE DROGAS. DECISÃO QUE DESCLASSIFICA NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DE OFÍCIO

declarar a
extinção da punibilidade
do apelante, pela ocorrência de
prescrição
da pretensão punitiva, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0017705-10.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RONALD BEZERRA DA SILVA

ADVOGADO: MARIVALDO NUNES DO NASCIMENTO OAB/PA 16.192

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RONALD BEZERRA DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que desclassificou a conduta do réu para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e determinou remessa dos autos ao Juízo Competente.

Consta na denúncia (ID nº 10857331 p. 1-5) em resumo, que em 24/10/2020, por volta das 22h15, policiais militares estavam em ronda pelo bairro da Sacramenta, quando receberam denúncia anônima de que estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes na Passagem Bom Sossego.

Diante disso se dirigiram ao endereço indicado, tendo encontrado o Apelante, que tentou se evadir, mas foi capturado em seguida. Em revista pessoal, encontraram em seu bolso 18,30g (dezoito gramas e trinta miligramas) de cocaína.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença desclassificatória (ID nº 10857345 p. 1-3 e 10857346 p. 1-2), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 10857352 p. 1-6) pugnando pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 10857353 p. 2-5), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 12743740 p. 1-6).

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é
matéria de ordem pública
, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo,
inclusive de ofício
, nos termos do artigo 61, do CPP.

O prazo prescricional para o delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06 é de 02 (dois) anos, conforme estabelece o seu art. 30 do regramento legal:

Art. 30.
Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal.

Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em
AgRg no Recurso Especial Nº 1.681.923 - MG (2017/0161655-4), o Ministro Sebastião Reis Júnior, entendeu que
a decisão que apenas desclassifica o crime, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, assim, vejamos:
“(...)
perfilho do entendimento de que a decisão que apenas desclassifica a conduta, sem que profira, de imediato, a condenação, possui natureza de decisão interlocutória, não estando apta a interromper o curso do prazo prescricional. (...) Portanto, entendo ser imprescindível efetiva condenação para que haja interrupção da prescrição e, não seria esse o caso, pois a decisão apenas desclassificou a conduta e abriu vistas ao Ministério Público para que se manifestasse sobre eventual suspensão condicional do processo, sem efetivamente aplicar qualquer tipo de pena.”

Colaciono entendimento desta
E.
Corte de Justiça, neste ponto:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. JONIEL CARDOSO NEGRÃO (1º APELANTE) E FRADMIL BATISTA DOS SANTOS (2º APELANTE).
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ANTÔNIO FERREIRA RODRIGUES (3º APELANTE). ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. DESPROVIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO. PROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO 1º e 2º RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do 1º e 2º apelante, em face do perecimento da pretensão punitiva estatal, quanto ao crime do art. 28 da Lei de Drogas, porquanto já decorrido lapso temporal superior a 2 anos do último marco interruptivo, a saber, recebimento da denúncia, nos termos do artigo 30 do mesmo diploma legal.

2. (...).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, quanto ao 3º apelante, fixar o regime inicial aberto, bem como substituir a pena por duas restritivas de direito e, em deliberação de ofício, declarar extinta a punibilidade dos demais recorrentes, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Decisão unânime.

(2019.01699024-94, 203.367, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-30, Publicado em 2019-05-06).

Pois bem, considerando já ter decorrido lapso temporal superior a 2 anos do último marco interruptivo, a saber, recebimento da denúncia (08/02/2021) - frisa-se, sentença desclassificatória não tem o condão de interromper a prescrição,
forçoso é reconhecer a ocorrência da prescrição para declarar a extinção da punibilidade do recorrente.

Destarte, por ser a prescrição matéria que deve ser analisada em sede de preliminar de mérito, o seu reconhecimento torna inviável o exame do mérito das razões recursais.

Diante do exposto,
DE OFÍCIO
,
declaro
extinta a punibilidade
quanto ao crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 imputado ao apelante

RONALD BEZERRA DA SILVA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art.107, inciso IV do Código Penal e art. 30 da Lei

nº 11.343/2006,
restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, tudo nos termos da fundamentação
.

É com voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/08/2023